Tribunal: CARF
Processo: 10880.924905/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924905/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.854 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Vencido o Conselheiro Claudio de
Andrade Camerano (relator). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.853, de 16 de agosto de 2021,
prolatada no julgamento do processo 10880.909776/2012-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, Andre Luis Ulrich Pinto e Barabara
Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário interposto pela Interessada
contra decisão do órgão julgador de primeira instância, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório proferido pela unidade
de origem, o qual indeferiu seu PER/DCOMP.
Daqui por diante, reproduzo o relatório e voto da decisão de piso.
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924905/2012-12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no [...] emitido eletronicamente referente ao PER/DCOMP no [...].
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de CSLL, Código de Receita 2484, decorrente de
recolhimento com Darf [...].
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que, na data de transmissão do
documento em análise, já estava extinto o direito de utilização do crédito, por terem se
passado mais de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de
transmissão do PER/DCOMP. Diante do exposto, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que apresentou o
PER/DCOMP [...] dentro do prazo de 5 anos e que ele interrompeu o prazo
prescricional.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o [...], porque efetuadas depois de extinto o direito de
o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento. Por
força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. A
extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento (artigo 3o da Lei
Complementar no 118, de 2005). Em conseqüência desses dispositivos legais, não se
admite compensação com crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais
de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 30/12/2003.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 30/12/2008.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 30/12/2008. Considera-se
efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A compensação de
que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da transmissão do
PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original transmitido em
29/12/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido de
Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 30/12/2008.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário, então
considerado tempestivo em despacho da unidade de origem, tendo alegado, em resumo, o
seguinte:
- que no Despacho Decisório consta o registro de que houve a devida referência
ao crédito em outro PER/DCOMP de no [...], o qual foi transmitido em 13 de junho de 2008,
dentro dos cinco anos do pagamento realizado em 30/12/2003; que o prazo prescricional deveria
ser interrompido;
- que o entendimento das autoridades julgadoras fere o disposto no art.26 da IN
SRF no 600/2005, vigente à época dos fatos;
E conclui:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
Com a devida vênia ao voto do nobre colega Relator, dele divirjo quanto
à conclusão relativa ao transcurso do prazo legal para aproveitamento do
crédito que entende fazer jus.
Em pelo menos duas oportunidades essa Turma Ordinária já firmou
posição no sentido de que o sujeito passivo poderá apresentar Declaração
de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo, nas forças
deste.
A título de exemplo, cito os Acórdãos n. 1401-003.293 e o 1401-
005.143, de relatoria e voto vencedor no nobre colega Carlos André
Soares Nogueira, sendo que o primeiro foi unânime e o segundo teve
posição da maioria:
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo, nas forças deste.
REVISÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

A DRF poderá efetuar a revisão de ofício de despacho decisório que não
tenha homologado declaração de compensação, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão 1401-003.293 de 21/03/19)
DCOMP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO FORMALIZADO
TEMPESTIVAMENTE. INAPLICABILIDADE.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do
transcurso do referido prazo, nas forças deste. (Acórdão 1401-005.143 de
20/01/21)
No presente caso o contribuinte apresentou um PER/DCOMP no [...],
transmitido em 13 de junho de 2008, que contemplava o mesmo crédito
ora utilizado no PER/DCOMP no [...], do presente processo, este
transmitido em 14 de outubro de 2009. O crédito em questão tratava-se
de um pagamento a maior ou indevido efetivado na data de 31/12/2003,
de forma que naquele PER/DCOMP [...].
Desta feita, já tendo sido o referido crédito objeto de Pedido de
Ressarcimento (PER) tempestivamente, não há o que se falar em prazo
decadencial para utilização do crédito.
Para mim parece claro que o prazo do artigo 168 do CTN refere-se ao
Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso (PER). Não se deve
confundir com a Declaração de Compensação (DComp).
O prazo quiquenal de que trata o artigo 168 do CTN não se refere à
compensação. Mas, é preciso que o PER tenha sido formalizado antes
desse prazo. Essa é a inteligência do artigo 34, § 10, da IN RFB no
900/2008, que era vigente no momento em que foi transmitida a DComp
ora sob análise:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
[...]
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha
por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

Assim, tem-se claro que essa é a própria posição defendida pela Receita
Federal. Temos então como superada essa questão.
Mas, há que se observar a parte final do dispositivo, que requer a
observação das condições postas no parágrafo 5o do mesmo dispositivo.
O parágrafo 5o mencionado diz:
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:
I – o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II – se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Entretanto, não é possível prosseguir no julgamento vez que os PERs
indicados
como
originários
do
crédito
ora
utilizado
(16469.130608.1.7.04-9390 e o 14759.62992.311007.1.3.04-0090) não
encontram-se nos autos e não temos mais elementos relativos à análise do
crédito que foi feita bem como sobre a existência ou não de crédito
remanescente.
Desta feita, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em
diligência para que a unidade de origem:
a)
Promova a juntada dos processos administrativos que controlam os
PER/DCOMPs
16469.130608.1.7.04-9390
e
o
14759.62992.311007.1.3.04-0090;
b)
Confirme se o crédito pleiteado no presente processo é o mesmo
que já foi objeto de pedido de ressarcimento em outro PER informando o
seu número e data de apresentação;
c)
Confirme se o recorrente cumpre os requisitos previstos no §5o do
art. 34 da IN RFB no 900/2008 bem como se ainda existe crédito
disponível para aproveitamento e em qual valor;
d)
Intime o contribuinte para se manifestar do resultado da diligência
em um prazo de 30 dias;
e)
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para
julgamento.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.854 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924905/2012-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital